Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-76.2010.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000822-76.2010.8.14.0097

RECORRENTE: EMERSON CLAITON MONTEIRO BITENCOURTT

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA FÁTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. NÃO MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pela defesa de
EMERSON CLAITON MONTEIRO BITENCOURT
, contra a decisão (ID: 28503721) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA. A referida decisão pronunciou o réu EMERSON CLAITON MONTEIRO BITENCOURT para ser submetido ao Tribunal do Júri, sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro) contra as vítimas
Michel Muniz dos Santos
e
Benedito da Silva Pires
.

II - Questão em discussão

02.

O recorrente, alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

·

Absolvição sumária do recorrente, invocando a tese de excludente de ilicitude por legítima defesa própria;

·

Desclassificação do delito para lesões corporais (art. 129 do CP), sustentando a absoluta ausência de
animus necandi
na conduta.

·

Afastamento das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

III - Razões de decidir

03. Não assiste razão à Defesa. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível juízo de certeza nesta fase.

04.A legítima defesa não se mostra comprovada de forma inequívoca, havendo controvérsia quanto ao eventual excesso, o que impede a absolvição sumária.

Os elementos dos autos indicam, em tese, a presença de animus necandi, inviabilizando a desclassificação para lesão corporal.

05. As qualificadoras encontram suporte mínimo no conjunto probatório, não sendo manifestamente improcedentes.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

06.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

07
. Na fase de pronúncia, a absolvição sumária, a desclassificação e o afastamento de qualificadoras somente são admissíveis quando manifestamente evidentes, devendo eventuais controvérsias fáticas ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2404545 BA 2023/0236926-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024).

(STJ - AgRg no HC: 960188 MA 2024/0428882-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2260001 RS 2022/0379330-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e não conceder provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0000822-76.2010.8.14.0097.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:

VARA CRIMINAL COMARCA DE BENEVIDES/PA.

RECORRENTE:
EMERSON CLAITON MONTEIRO BITENCOURTT
.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
EMERSON CLAITON MONTEIRO BITENCOURT
(ID: 28503733, em 06.05.2025), contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA (ID: 28503721 em 07.06.2024), que julgou admissível a pretensão punitiva estatal (pronúncia).

Ressalta-se que
o recorrente encontra-se em liberdade, tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer nesta condição na própria decisão de pronúncia
.

Narra a denúncia (ID: 28503640) que, em 16 de junho de 2010, por volta de 1h30, no município de Santa Bárbara do Pará/PA (termo da Comarca de Benevides), o acusado, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa, aplicou vários golpes com um pedaço de pau no pescoço e no corpo das vítimas Michel Muniz dos Santos e Benedito da Silva Pires.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu decisão de pronúncia, submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II c/c art. 69, todos do Código Penal.

Em suas Razões de Recurso (ID: 28503733, em 06.05.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

A absolvição sumária do recorrente, invocando a tese de excludente de ilicitude por legítima defesa própria;

·

A desclassificação do delito para lesões corporais (art. 129 do CP), sustentando a absoluta ausência de
animus necandi
na conduta;

·

O afastamento das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, pugnando pela desclassificação para tentativa de homicídio simples.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28503735, em 14.05.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e a materialidade restaram inequivocamente demonstradas, que a excludente de legítima defesa não se encontra estreme de dúvidas nos autos, e que a extrema violência dos golpes aplicados denota o
animus necandi
, devendo o feito e as qualificadoras serem apreciados pelo Tribunal do Júri.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (em 08.09.2025), preliminarmente, opinou pelo conhecimento do recurso. No mérito, manifestou-se pelo seu total desprovimento, argumentando que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não havendo comprovação cabal para absolvição sumária ou desclassificação prematura, cabendo ao Conselho de Sentença a deliberação soberana sobre a matéria e as qualificadoras, prestigiando-se nesta fase o princípio
in dubio pro societate
.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Recurso em Sentido Estrito interposto por Emerson Claiton Monteiro Bitencourt é adequado e tempestivo, atendendo de forma inequívoca aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, especialmente por encontrar previsão no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser regularmente conhecido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

MÉRITO
:

A insurgência defensiva articula-se em três eixos: (i)
absolvição sumária por legítima defesa
; (ii)
desclassificação para lesão corporal
; e (iii)
exclusão das qualificadoras
.
Nenhum merece acolhimento
.

Cumpre, de início, assentar que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação (judicium accusationis).

Nos termos do art. 413 do CPP, exige-se a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível, nesta etapa, o juízo de certeza próprio da condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a análise aprofundada acerca da certeza da autoria e da materialidade delitivas compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se a decisão de pronúncia a um juízo de admissibilidade da acusação. Colhe-se:

“(...)
Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri
,
órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024). Grifei.

Eventuais dúvidas devem ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa.

02.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
(
LEGÍTIMA DEFESA
).

A absolvição sumária, com fundamento no art. 415, IV, do CPP, demanda prova cabal, inequívoca e incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso.

Embora o recorrente alegue ter agido para repelir agressão injusta, o conjunto probatório revela, ao menos em tese, excesso na reação. As vítimas sofreram lesões graves em regiões vitais, como cabeça e pescoço, inclusive com fratura de maxilar e traumatismo cranioencefálico, havendo relatos de continuidade das agressões mesmo após cessada eventual ameaça.

Há, portanto, controvérsia relevante quanto à moderação dos meios empregados, circunstância que impede o reconhecimento da legítima defesa de plano. Diante do conflito de versões, a matéria deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), a absolvição sumária somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando a presença de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade se revelar de forma inequívoca e indene de dúvidas, sob pena de indevida usurpação da competência do Conselho de Sentença. Veja-se:

“(...)
Segundo entendimento perfilhado por esta Corte Uniformizadora
,
em processos submetidos à primeira fase (judicium accusationis) do escalonado rito do Júri
,
somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado
,
nos contornos do art. 415, IV, do CPP
,
quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador
,
de plano e indene de dúvidas
,
a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade
,
sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2404545 BA 2023/0236926-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024). Grifei.

Assim, havendo dúvida sobre a excludente,
impõe-se a submissão da matéria ao Tribunal do Júri
.

03.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
.

A desclassificação para o delito de lesão corporal somente é admissível nesta fase quando a ausência de animus necandi se mostra evidente e incontestável.

No caso concreto, os elementos dos autos apontam em sentido contrário. A intensidade das agressões, o instrumento utilizado (pedaço de madeira), as regiões atingidas (cabeça) e as circunstâncias da ação — inclusive com relatos de que o recorrente proferia expressões como “eu vou matar” — constituem lastro indiciário suficiente quanto à presença de dolo, ao menos em sua forma eventual.

O resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a intervenção de terceiros e o socorro médico.

Diante desse quadro, não se mostra possível afastar, de forma inequívoca, o dolo homicida, razão pela qual a desclassificação configuraria indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na fase de pronúncia, não se exige certeza quanto à autoria delitiva, bastando a presença de indícios suficientes, os quais podem ser extraídos de depoimentos da vítima e de testemunhas, sendo igualmente incabível, nesse momento processual, a desclassificação da conduta quando houver elementos que indiquem, em tese, a presença do
animus necandi
, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri.

Nesse sentindo:

“(....) Os indícios de autoria são corroborados pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, que indicam o recorrente como autor do delito.
O juízo de pronúncia não exige certeza quanto à autoria
,
bastando a existência de indícios suficientes para submeter o caso ao Tribunal do Júri
. (...)
A desclassificação para lesão corporal não se mostra
,
por ora
,
cabível
,
pois os indícios apontam a intenção do recorrente de atentar contra a vida da vítima
,
caracterizando o animus necandi
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 960188 MA 2024/0428882-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). Grifei.

Nesse contexto, presentes indícios de autoria e elementos indicativos do
animus necandi
, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

04.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório.

Na hipótese, há suporte mínimo para a submissão das qualificadoras ao Tribunal do Júri.

Quanto ao motivo fútil, há indícios de que a conduta teve origem em desentendimento banal, evidenciando desproporcionalidade entre a causa e a violência empregada.

No que se refere ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, os autos indicam que os golpes foram desferidos de forma inesperada, inclusive contra vítima que se encontrava em posição de vulnerabilidade ao tentar prestar socorro, o que autoriza, em tese, o reconhecimento da qualificadora.

Havendo lastro probatório mínimo, a análise definitiva das qualificadoras compete ao Conselho de Sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, somente admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri. Dessa forma:

“(....)
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes
,
sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n . 2.198.026/MT, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 3/5/2023). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2260001 RS 2022/0379330-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024). Grifei.

Diante disso, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria,
bem como inexistente causa manifesta de absolvição sumária
,
desclassificação ou exclusão de qualificadoras
,
impõe-se a manutenção integral da decisão de pronúncia
, para que o recorrente seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29776339), voto pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do
RECURSO EM SENTINDO ESTRITO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia em todos os seus termos, a fim de que EMERSON CLAITON MONTEIRO BITENCOURT seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Benevides, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026